Tribunal: STF
Processo: ARE 1473082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 42):



     



    “Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Planos econômicos. Expurgos inflacionários O STJ entende que é direito do beneficiário de ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva independentemente de autorização expressa para o ente coletivo, possuindo legitimidade ativa ainda que não faça parte dos quadros associativos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 46).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado à associação autora da ação civil pública e ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal, além da necessária aplicação ao caso do conteúdo decisório do RE-RG 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral (eDOC 50).



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 55).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que, no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Igualmente não mereceria acolhida a tese, do ora agravante, no sentido da aplicação à espécie do entendimento firmado no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232), pois ausente identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no Recurso Extraordinário n.º  573.232/SC.



    No julgamento do RE 573.232 discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC na forma da lei.



    Por fim, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente